Tribunal: TJSP
Processo: 1032374-12.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Interesse Particular
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r Estadual no 180/78 e do art. 124 da Constituição Estadual – Afastamento de servidor, porém, que se deve fazer na esfera administrativa – Sentença de total procedência reformada, para a parcial procedência da demanda, para o fim de determinar à administração que profira nova decisão analisando o mérito do pedido, desconsiderando a questão da estabilidade – Verba honorária que não comporta alteração, diante da sucumbência mínima da autora – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1032374-12.2019.8.26.0576; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Interesse Particular

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública estadual – Lei Estadual no 500/74 – Licença para tratar de interesses particulares (art. 202 da Lei Estadual no 10.261/68) – Admissibilidade – Inteligência do art. 205 da Lei Complementar Estadual no 180/78 e do art. 124 da Constituição Estadual – Afastamento de servidor, porém, que se deve fazer na esfera administrativa – Sentença de total

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública estadual – Lei Estadual no 500/74 – Licença para tratar de interesses particulares (art. 202 da Lei Estadual no 10.261/68) – Admissibilidade – Inteligência do art. 205 da Lei Complementar Estadual no 180/78 e do art. 124 da Constituição Estadual – Afastamento de servidor, porém, que se deve fazer na esfera administrativa – Sentença de total procedência reformada, para a parcial procedência da demanda, para o fim de determinar à administração que profira nova decisão analisando o mérito do pedido, desconsiderando a questão da estabilidade – Verba honorária que não comporta alteração, diante da sucumbência mínima da autora – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.